Tribunal: TJES
Processo: 0000963-27.2005.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000963-27.2005.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR DA COSTA BRITO

APELADO: PRAIA DA GUANABARA LTDA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000963-27.2005.8.08.0004

APELANTE:
PAULO CESAR DA COSTA BRITO

APELADO:
PRAIA DA GUANABARA LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:

1º JUÍZO DE ANCHIETA - 1ª VARA CÍVEL

JUIZ PROLATOR:

DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PROPRIEDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL COMPROVADAS. POSSE INJUSTA DO RÉU CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Ação Reivindicatória ajuizada por proprietária de loteamento, visando à desocupação dos imóveis e à imissão na posse, diante da ocupação sem título jurídico por particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a desocupação de todos os imóveis descritos; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência do réu na audiência de instrução; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 1.228 do Código Civil para a procedência da Ação Reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) impõe ao julgador decidir nos limites do pedido, mas a referência às matrículas dos imóveis no dispositivo da sentença constitui mera técnica de fundamentação probatória, não ampliando os efeitos da condenação para além dos imóveis ocupados pelo réu.

A ausência da parte em audiência, se regularmente intimada, configura exercício de faculdade processual e não nulidade, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
e a jurisprudência consolidada do STJ.

A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

O domínio da autora está provado por matrículas e contrato de compra e venda; a individualização, por planta topográfica juntada aos autos; e a posse injusta, pela ausência de título legítimo e pela prova oral que confirmou a ocupação irregular.

A alegação de abandono do imóvel não prospera, pois inexiste demonstração do
animus abandonandi
. Ao contrário, a autora ajuizou ações, contratou vigilância e participou de projetos sociais no imóvel, evidenciando interesse em preservá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O simples uso de referência genérica a matrículas imobiliárias na sentença não caracteriza julgamento extra petita quando a decisão se limita aos imóveis ocupados pelos réus.

A ausência de parte em audiência, quando regularmente intimada, não acarreta nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo.

Na ação reivindicatória, a comprovação da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu autoriza a procedência do pedido, sendo insuficiente a alegação genérica de abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 141, 492, 99, § 3º, e 85, § 11; CC/2002, arts. 1.228 e 1.275, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.010.110/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2044085/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.11.2019; TJES, AC 0008277-37.2015.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 11.02.2020; TJES, Apelação Cível 5005778-39.2021.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, publ. 04.11.2024; TJES, APL 0925446-84.2000.8.08.0000, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 02.04.2002; TJDF, Apelação Cível 0004130-89.2013.8.07.0007, Rel. Des. Angelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 08.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000963-27.2005.8.08.0004

APELANTE:
PAULO CESAR DA COSTA BRITO

APELADO:
PRAIA DA GUANABARA LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:

1ª VARA CÍVEL DE ANCHIETA/ES

JUIZ PROLATOR:

DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pelo apelante.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Preliminarmente, a apelante sustenta que a sentença incorreu em vício
extra petita
ao determinar amplamente a desocupação de “
todos os imóveis descritos fls. 26/40 e individualizados em fl. 401
" , quando o objeto da lide, no que lhe concerne, estaria restrito aos lotes 11, 12 e 13 da quadra 05.

O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa ou em objeto distinto do que foi demandado,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Contudo, a interpretação do pedido deve ser realizada de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé.

No caso dos autos, a petição inicial, embora direcionada contra múltiplos réus que ocupavam diferentes lotes, tinha como causa de pedir o domínio da autora sobre a totalidade do loteamento, comprovado pelas matrículas de fls. 26/40 . O dispositivo sentencial, ao se referir a esses documentos, apenas ratificou a área de domínio da autora que fundamenta o seu direito de reaver.

A ordem de desocupação, por óbvio, dirige-se aos réus que integram a lide e se restringe aos imóveis por eles efetivamente ocupados, conforme individualizados ao longo da instrução processual. A referência genérica aos documentos de propriedade não tem o condão de ampliar subjetiva ou objetivamente os efeitos da coisa julgada para atingir terceiros ou imóveis não discutidos no processo. Trata-se de mera técnica de redação que remete à prova do domínio, sem implicar condenação para além do que foi objeto da controvérsia.

Assim, não se vislumbra a violação aos limites da lide.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega, ainda, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ao argumento de que a audiência de instrução teria sido realizada "sem a presença das partes contrárias", o que teria violado o contraditório.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o devido processo legal foi rigorosamente observado, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88.

In casu
, a apelante foi intimado por oficial de justiça para a primeira audiência de instrução designada (fl. 50), sem, contudo, comparecer à mesma tendo em vista que a data da audiência coincidiu com o mesmo dia da intimação.

Nada obstante, o juízo
a quo
, redesignou o ato processual, promovendo nova intimação das partes, por intermédio dos advogados constituídos, conforme certidão de fl. 626, ocasião em que a autora apresentou o rol de suas testemunhas novamente.

Quanto ao tema, em que pese a parte apelante alegar cerceamento de defesa e nulidade dos atos praticados, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a nulidade processual somente se configura mediante a demonstração efetiva de prejuízo, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 277 e 282, do Código de Processo Civil:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Nesse sentido, entendimento pacificado é o de que a invalidação de um ato processual não decorre da mera inobservância da forma, exigindo, para tanto, a demonstração inequívoca de prejuízo suportado pela parte que a alega, conforme jurisprudência pátria, tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE . PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas
( AgInt no REsp n. 2 .010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). [...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2044085 SP 2021/0400643-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE . REJEITADA. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO . NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso vertente, iniciada a fluência do prazo de 15 dias úteis para a interposição do apelo em 27/8/2018 (segunda-feira), descontando-se os dias do feriado de 07/9/2018 e da suspensão de prazo do dia 10/9/2018 (segunda-feira), certo que o termo final se deu na data de 18/9/2018 (terça-feira), exatamente aquela na qual o recurso foi protocolizado . Preliminar de intempestividade rejeitada. 2.
A intimação da apelante para a audiência preliminar, inclusive com a advertência que neste ato seriam decididas as questões pendentes e determinadas as provas a serem produzidas, se deu de forma regular. Assim, a ausência dela no referido ato processual, por conseguinte, mitiga a irregularidade das posteriores intimações, notadamente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto . 3. Aliás o STJ [...] tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso
.[...] (AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019). 4 . Recurso improvido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar a preliminar recursal e, por igual votação, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Vitória, 11 de fevereiro de 2020 . PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - AC: 00082773720158080048, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 11/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2020)

Assim, a alegação de que a ausência do apelante inviabilizou o contraditório não se sustenta. A oportunidade para o exercício do contraditório foi devidamente assegurada pela nova audiência de instrução.

A inércia da parte em exercer a faculdade processual que lhe foi conferida não pode, sob pena de violação da boa-fé processual, ser invocada como fundamento para anular a marcha processual.

Dessa forma, ausente a comprovação de vício na comunicação dos atos processuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

Superadas as questões processuais, adentro ao mérito da controvérsia.

A controvérsia devolvida para apreciação desta corte cinge-se, em suma, em verificar se estão presentes os requisitos para a procedência da Ação Reivindicatória.

A ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil, é a via processual à disposição do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, e seu acolhimento pressupõe a comprovação de três requisitos: (i) a titularidade do domínio sobre o bem; (ii) a sua correta individualização; e (iii) a posse injusta exercida pelo réu, conforme se extrai:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1
o
O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2
o
São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3
o
O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4
o
O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5
o
No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

No caso em apreço, a r. sentença analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, de forma acertada, pelo preenchimento de todos os requisitos.

O domínio da apelada sobre a área litigiosa está inequivocamente comprovado pelas matrículas imobiliárias de fls. 26/40 e pelo contrato de compra e venda, documentos que não tiveram sua autenticidade contestada. A individualização do bem, por sua vez, está demonstrada pela planta topográfica de fl. 401.

A posse injusta do apelante, para fins de ação reivindicatória, é aquela que não encontra respaldo em um título jurídico oponível ao proprietário. Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, o apelante não apresentou qualquer documento hábil a justificar sua ocupação. Ao contrário, a prova oral, consubstanciada no depoimento da testemunha ouvida em juízo (fl. 635), foi categórica ao descrever o processo de invasões na área, a construção irregular de barracos e a ocupação sem amparo legal,
inclusive pelo apelante
.

A alegação de abandono do imóvel, prevista no art. 1.275, III, do Código Civil, igualmente não encontra amparo. Como sabido, o abandono, enquanto causa de perda da propriedade, exige a comprovação inequívoca da intenção do proprietário de se desfazer do bem (
animus abandonandi
), circunstância que não pode ser presumida, mas sim demonstrada de forma cabal.

No caso concreto, as condutas da apelada revelam justamente o oposto, evidenciando inequívoco interesse na preservação de seu direito de propriedade, a saber: i) o ajuizamento da presente ação já no ano de 2005, objetivando proteger o imóvel das invasões constatadas; ii) a propositura de outras demandas judiciais com idêntica finalidade, todas voltadas à defesa da posse e da propriedade; iii) a contratação de trabalhadores para coibir investidas de terceiros e resguardar a área em litígio; iv) a participação da apelada, em 2006, em parceria com a Prefeitura Municipal de Anchieta, em projeto social desenvolvido no imóvel, circunstância absolutamente incompatível com a alegação de desinteresse ou abandono.

Esses elementos, tomados em conjunto, demonstram que a apelada jamais renunciou ao imóvel, mas, ao contrário, adotou medidas concretas e reiteradas para preservá-lo, razão pela qual não se pode cogitar da incidência do art. 1.275, III, do Código Civil.

Nesse sentido, uma vez preenchidos os requisitos legais e diante do acervo probatório, a manutenção da procedência do pedido é medida que se alinha à jurisprudência pátria, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CONVERTIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSIBILIDADE – AUTORIZAÇÃO PARA USO DO TERRENO QUE CARACTERIZA MERA DETENÇÃO E NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO – DOAÇÃO VERBAL NÃO DEMONSTRADA – DATA DO TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DE ALUGUEIS ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
2. Prevê o art. 1.228 do Código Civil que o proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, ficando, portanto, a reivindicação do bem condicionada a três requisitos: a) o domínio sobre a coisa, b) a posse injusta do réu e c) a perfeita caracterização do imóvel
. 3.
Com relação, pois, aos requisitos da perfeita individualização do bem e da prova da propriedade tem-se que tais, além de incontroversos nos autos, são demonstrados pela Escritura Pública de Compra e Venda com a respectiva averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis. Da mesma forma, quanto ao requisito da posse injusta do réu, também não vislumbro motivos para afastar as conclusões adotadas pelo juízo
no sentido de que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência da suposta doação verbal do imóvel dos apelados ao apelante, o que poderia tornar lícita sua posse sobre o bem. [...] 6. Recurso parcialmente provido . Sentença parcialmente reformada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50057783920218080030, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 04/11/2024
)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL - REQUISITOS - DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO RÉU - PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Preenchidos os requisitos da reivindicatória (domínio e posse injusta do réu), e, diante do conjunto probatório, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido inicial. 2 - Recurso improvido.

(TJ-ES - APL: 09254468420008080000, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 02/04/2002, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2002)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA . REQUISITOS. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL . ESCRITURA PÚBLICA. DOMÍNIO DEMONSTRADO. POSSE JUSTA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO RÉU . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, quando for possível identificar, claramente, o pedido e a causa de pedir na Ação Reivindicatória manejada, verificando-se que, da narração dos fatos, decorreu logicamente a conclusão que amparou o pleito nela formulado, não havendo, portanto, óbice à elaboração satisfatória da defesa pelo Réu/Apelante . 2 -
Na ação reinvindicatória deve ser verificada a existência dos requisitos legais previstos no artigo 1.228 do Código Civil, quais sejam, a titularidade do domínio por parte do reivindicante, a individualização do bem, a posse injusta exercida pelo Réu. 3 - No caso em análise, restou demonstrado que o Autor é legítimo proprietário do imóvel descrito e individualizado na inicial, não tendo o Réu comprovado que exercia a posse mansa e pacífica do bem.
4 - Mantém-se o valor arbitrado na sentença a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que fixado de forma razoável e proporcional aos serviços prestados pelo advogado da parte contrária . Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.

(TJ-DF 20130710042139 DF 0004130-89.2013 .8.07.0007, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 08/11/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2017. Pág .: 376/379)

Portanto, comprovados o domínio da autora e a posse injusta do réu, a sentença de procedência deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.